Tribunal: TJES
Processo: 5004155-59.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004155-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FREDERICO ALMEIDA DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. As medidas cautelares diversas da prisão aplicadas no processo anterior não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva e sua liberdade oferece risco à ordem pública.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), sendo incabível, portanto a tese de falta de justa causa.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FREDERICO ALMEIDA DE CARVALHO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003584-47.2022.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se fundamentar em decisão inidônea baseada na gravidade abstrata do delito e no fato de que responde a outra ação penal pelo mesmo delito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora no ID nº 4968235.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/05/2023 (ID 4974364).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5029819).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FREDERICO ALMEIDA DE CARVALHO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003584-47.2022.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se fundamentar em decisão inidônea baseada na gravidade abstrata do delito e no fato de que responde a outra ação penal pelo mesmo delito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante, no dia 17/12/2022, junto ao corréu Carlos Henrique Zeferino, com 20 (vinte) pedras de crack e R$ 734,30 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) em notas fracionadas, após patrulhamento dos policiais militares que receberam informações de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas nas proximidades do quiosque 01 na Praia do Morro, em Guarapari.

Compulsando os autos, observo, outrossim, que, exatamente um mês antes da data dos fatos, o paciente fora igualmente detido por estar supostamente exercendo a traficância, quando policiais militares o avistaram entregando algum objeto para possível usuário de entorpecentes e, após a abordagem, encontraram com ele a quantia em espécie de R$170,00 (cento e setenta reais), 04 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e 01 (uma) pedra de substância similar ao crack.

Contudo, na audiência de custódia realizada em 17/11/2020 (autos nº 0003283-03.2022.8.08.0021), a magistrada plantonista entendeu que, naquela oportunidade, a liberdade do ora paciente “
não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita
”, razão pela qual concedeu o benefício da liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: “
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
”.

Verifico, portanto, que tais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas no referido processo não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva e sua liberdade oferece risco à ordem pública, como bem salientado pela autoridade coatora
.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), sendo incabível, portanto a tese de falta de justa causa.

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.